Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-36.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Alegação de abusividade de juros e pedido de indenização por danos morais. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário, com alegação de abusividade de juros e capitalização mensal indevida, além de pleito de indenização por danos morais e devolução de valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) saber se a taxa de juros aplicada é abusiva e superior à média de mercado; ii) saber se a capitalização mensal dos juros é válida; e iii) saber se há dano moral indenizável em razão da cobrança de supostos valores excessivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei da Usura, conforme entendimento da Súmula n.o 596 do STF.
4. Não comprovada a abusividade dos juros pactuados, os quais se mostraram compatíveis com a taxa média do mercado na data da contratação.
5. A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, nos termos da MP n.o 2.170-36/2001, o que se verificou no contrato.
6. Inexistência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviço a justificar indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A pactuação de taxa de juros dentro da média de mercado não configura abusividade. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários desde que pactuada. 3. A ausência de prova de conduta abusiva afasta o dever de indenizar por danos morais.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 39, V; CPC, arts. 373, I, e 487, I; MP n.o 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; RE 592377, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/02/2015, p. 20/03/2015; STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; TJDFT, Acórdão 1709167, 07148020320228070007, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30/5/2023, p. 27/6/2023; Acórdão 1707916, 07012910220228070018, Rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/5/2023, p. 9/6/2023; Acórdão 1671156, 07032365420228070008, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 1/3/2023, p. 20/3/2023.